Tribunal: TJES
Processo: 5010403-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010403-41.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATELIER LOCACAO PATRIMONIAL LTDA. - EPP

AGRAVADO: ROSANGELA FARIA RAMOS e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
HASTA PÚBLICA.
ESTABILIDADE DA ARREMATAÇÃO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
PREVISÃO
EDITALÍCIA
EXCEPCIONAL ATRIBUINDO-A AO ARREMATANTE. PRECEDENTES DO E. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Estabelece o artigo 903,
caput
, do CPC/15, que, uma vez assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o §4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

II.
Em regra,
os
débitos tributários
cujo fato gerador seja a propriedade sub-rogam-se sobre o preço
da arrematação em
hasta pública,
afastando a responsabilidade do adquirente, ainda que o
preço alcançado
não seja
suficiente para a quitação do
passivo perante o Fisco, nos termos do artigo 130,
caput
e parágrafo único, do CTN.
Precedentes STJ.

III.
Entretanto, na hipótese, constou do segundo edital de praça
a informação de que o arrematante seria o “
responsável pelos ônus e informações indicados ao final do edital
”, dentre os quais se sobressai o débito de IPTU no valor de R$ 644.907,18 (seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e sete reais e dezoito centavos).

IV.
Tal circunstância,
deverá ser levada em consideração no caso dos autos pois
“
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, havendo previsão expressa no edital de hasta pública, o arrematante fica responsável pelos débitos tributários pretéritos do bem arrematado.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.827.090/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.)

V.
Logo, por subsistir,
in casu
, previsão expressa no Edital de Leilão remetendo à arrematante/agravante a responsabilidade pelo débito tributário municipal, nominalmente indicado, resta excepcionalizada a dicção do artigo
908, §1º, do CPC/
15, e do artigo 130, parágrafo único, do CTN.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010403-41.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ATELIER LOCACAO PATRIMONIAL LTDA. - EPP

AGRAVAD
OS
: ROSANGELA FARIA RAMOS, GILBERTO MARTINS FILHO e MATRIZ IMOVEIS LTDA

INTERESSADO PASSIVO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ATELIER LOCACAO PATRIMONIAL LTDA. - EPP
em face de decisão (Id. 28815292) proferida pelo JUÍZO DA 10ª (DÉCIMA) VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, em AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo nº 0001344-82.1999.8.08.0024), cujo
decisum

d
eferiu “
a expedição de alvarás/transferência nos exatos termos e proporções elucidadas na decisão de fls. 1.475/1.480
”,
em favor de
GILBERTO MARTINS FILHO, ROSANGELA FARIA RAMOS
e dos atuais patronos desta.

Em suas razões recursais,
sustentou que “
Os valores levantados pelos Agravados, ROSÂNGELA FARIA RAMOS e GILBERTO MARTINS FILHO, foram depositados em juízo pela Agravante ATELIER LOCAÇÃO PATRIMONIAL LTDA que arre
m
atou, em hasta pública, o bem imóvel que garantia o cumprimento de sentença promovido pelos dois primeiros Agravados contra o terceiro Agravado (MATRIZ IMOVEIS LTDA).
”

Pontuou que “
Os valores depositados em juízo não deveriam ter sido liberados para os Agravados, notadamente porque: a decisão foi proferida no bojo de recurso de embargos de declaração, sem que a Embargante ROSÂNGELA FARIA RAMOS tenha pedido o levantamento de valores, e sem que as demais partes processuais tenham sido intimadas para se
manifestarem sobre o efeito infringente dos aclaratórios, portanto, a decisão encontra-se eivada de duas nulidades, quais sejam, a) julgamento extra petita; e b) concessão de efeito infringente sem oportunizar manifestação às demais partes processuais (violação ao contraditório)
”.

Salientou, ainda, comportamento contraditório e violação ao princípio da não surpresa pelo Juízo
a quo
, “
uma vez que proferiu diversas decisões nas quais afirmou textualmente que não permitiria o levantamento de valores antes do trânsito em julgado de todos os recursos pendentes, o que se justifica, efetivamente, no fato de que: a) no Recurso Especial nº 2.051.525/ES, interposto pela Agravada MATRIZ IMOVEIS LTDA e pendente de julgamento (...) objetiva-se a anulação da hasta pública, de modo que eventual provimento recursal pode invalidar os atos expropriatórios – daí porque necessário manter a quantia depositada em juízo; b) a Agravante discorda do dever de pagar as dívidas tributárias do imóvel, uma vez que, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN, estas se sub-rogam no valor arrematado, já tendo e. TJES reconhecido tal circunstância em dois agravos de instrumentos (nº 5002500-23.2021.8.08.0000 e nº 0002290-19.2020.8.08.0024)
”.

Salientou, outrossim, que “
o Município de Vitória/ES peticionou nos autos pedindo o reconhecimento de nulidade da sua intimação para se habilitar nos autos, de modo que, a prevalecer a nulidade da sua inclusão no Feito, retornará à demanda e, então, persistirá a pretensão de quitar a dívida fiscal com o valor da arrematação, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN, e da preferência da dívida pública sobre a dívida particular que favorece os dois primeiros Agravados, sobretudo p
or já ter reconhecido administrativamente e judicialmente não ser da Agravante o débito tributário em aberto
”.

Concluiu, assim, “
ser precoce a autorização para que as
quantias sejam levantadas, haja vista que, além da violação ao princípio da não surpresa
e da ausência de pedido da parte beneficiada, existe risco de a hasta pública ser anulada
ou, ainda que mantida, de que o crédito dos agravados não tenha preferência sobre a
dívida fiscal, nos termos do art. 130, do CTN, e da jurisprudência do c. STJ
”.

Neste viés, pleiteou
a reforma da
decisão recorrida “
a fim de assegurar que as quantias depositadas em juízo, referentes à arrematação do imóvel, somente serão liberadas após o trânsito em julgado de todos os recursos e discussões pendentes na origem ou nos Tribunais.
”

Com
efeito, estabelece o artigo 903,
caput
, do CPC/15, que, uma vez assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro,
a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável
, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o §4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. LEILÃO REALIZADO E BEM ARREMATADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 1. A teor do art. 903 do CPC/2015, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos, bem como a invalidação da arrematação quando realizada por preço vil ou com outro vício. 2. Ainda a teor do artigo 903, após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada ao próprio juízo no prazo de 10 dias ou por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. 3. Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no REsp 1825351/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

A este respeito, “
O artigo 694, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, assinado o auto pelo juiz, arrematante e serventuário da Justiça ou leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável.
É nítido que a norma busca conferir estabilidade à arrematação, não só protegendo e, simultaneamente, impondo obrigação ao arrematante, mas também buscando reduzir os riscos do negócio jurídico, propiciando efetivas condições para que os bens levados à hasta pública recebam melhores ofertas, em benefício das partes do feito executivo e da atividade jurisdicional na execução.

(...) De qualquer modo, conforme a iterativa jurisprudência do STJ, efetuada a arrematação, descabe o pleito de desconstituição da alienação nos autos da execução, demandando ação própria prevista no artigo 486 do Código de Processo Civil.
”
(
STJ
; REsp 1313053/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 15/03/2013).

Confira-se, ainda: AgRg no REsp 1328153/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 2/12/2014; AgRg no AgRg no REsp n. 1.193.362/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/6/2015, DJe de 9/6/2015; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.722/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; etc.

Referida conclusão ampara-se no fato de que “
A arrematação tem natureza de
aquisição originária
de propriedade, pelo que o arrematante deve receber o bem livre de quaisquer ônus ou pendências
” (
STJ
;
REsp n. 1.654.979/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021)
1
.

Exatamente
pela natureza da aquisição
, consignou esta e. Terceira Câmara Cível,
nos recursos de agravo de instrumento 0002290-19.2020.8.08.0024 e 5002500-23.2021.8.08.00
00, também interpostos na demanda originária,
pelo acerto do
PRIMEIRO
Edital de Praça
(fls. 941/942), ao prever que
“
Os créditos que recaiam sob o bem,
incluindo-se os de natureza propter rem,
sub-rogar-se-ão sobre o valor da arrematação, nos termos do Art. 908, §1º do CPC
2
e do Art. 130, § único CTN
3
”, garantindo-se, portanto, a distribuição do dinheiro arrecadado e a entrega aos credores, observada a respectiva ordem de preferência.

Depreendeu-se desta forma pois
, “
Nos termos do artigo 130 do CTN, os créditos relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade sub-rogam-se sobre o respetivo preço quando arrematados em hasta pública,
não sendo o adquirente responsável pelos tributos que oneraram o bem até a data da realização da hasta.
Com efeito, ainda que o preço alcançado na arrematação do bem seja insuficiente para a quitação do débito tributário,
o arrematante não poderá ser responsabilizado por dívidas contraídas por outrem
, conforme a literalidade do parágrafo único do art. 130 do CTN. Precedentes: AgRg no Ag 1.246.665/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira turma, DJe 22/4/2010; REsp 954.176/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda turma, DJe 23/6/2009.
” (
STJ
;
AgInt no AREsp n. 1.076.860/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 19/12/2017.)

Consequentemente, por enquadrarem-se como obrigação
propter rem
e atento à ordem legal de preferência na satisfação do crédito, dever
iam
os débitos tributários, notadamente os provenientes do IPTU, titularizados pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, com fulcro no artigo 186, do CTN
4
, serem
adimplidos

c
o
m o
valor
auferido com
a arrematação.

Nesse passo, não se revela
ria

possível a exigência de adimplemento
das obrigações pretéritas
pelo arrematante/agravante pois, reitere-se, “
A arrematação de bem móvel ou imóvel em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, de maneira que os débitos tributários anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta.
” (
STJ
;
AgRg no Ag n. 1.225.813/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/3/2010, DJe de 8/4/2010.)

Nesse sentido
, manifestou-se o e. STJ:

TRIBUTÁRIO.
IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA. SUB-ROGAÇÃO QUE OCORRE SOBRE O PREÇO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 130, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR-SE AO ADQUIRENTE ENCARGO OU RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 1. A sub-rogação do crédito tributário deve ser realizada sobre o preço pago, oportunidade em que adquirido o imóvel em hasta pública.
2. O crédito fiscal perquirido pelo fisco deve ser abatido do pagamento, quando do leilão
, por isso que, finda a arrematação, não se pode imputar ao adquirente qualquer encargo ou responsabilidade tributária.
Precedentes: REsp 707.605 - SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ de 22 de março de 2006; REsp 283.251 - AC, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Primeira Turma, DJ de 05 de novembro de 2001; (REsp 166.975 - SP, Relator Ministro Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ de 04 de outubro der 1.999). 2. Recurso especial desprovido. (
STJ
;
REsp n. 819.808/SP, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6/4/2006, DJ de 25/9/2006, p. 239.)

Sucede, contudo, haver constado no
SEGUNDO Edital de Praça
(fls. 1169/1170), após decisão proferida pelo Juízo
a quo
(fls. 1109/1123), a informação de que o arrematante seria o “
responsável pelos ônus e informações indicados ao final do edital
”, dentre os quais se sobressai o débito de IPTU no valor de R$ 644.907,18 (seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e sete reais e dezoito centavos).

Tal circunstância,
deverá ser levada em consideração no caso dos autos pois “
A jurisprudência do STJ admite o afastamento do art. 130, parág. único do CTN, se o respectivo edital de leilão expressamente indicar a existência de débitos de IPTU e atribuir ao arrematante a responsabilidade pelo seu pagamento
(REsp. 1.685.627/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.10.2017). No mesmo sentido: REsp. 1.316.970/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 7.6.2013 e REsp. 716.438/PR, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 17.12.2008.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 132.866/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019.)

Noutras palavras “
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que,
havendo previsão expressa no edital de hasta pública, o arrematante fica responsável pelos débitos tributários pretéritos do bem arrematado.
Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.615.909/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/11/2020; AgInt no REsp 1.845.861/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/5/2020; AgInt no AREsp 132.866/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 30/5/2019; AgRg no AREsp 248.454/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 12/9/2013.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.827.090/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 8/4/2021.)

Logo, por subsistir,
in casu
, previsão expressa no Edital de Leilão remetendo à arrematante/agravante a responsabilidade pelo débito tributário municipal, nominalmente indicado, resta excepcionalizada a dicção do artigo
908, §1º, do CPC/
15, e do artigo 130, parágrafo único, do CTN.

D
ito isso, registro ter amadurecido
a
compreensão originalmente firmada na decisão que recepcionou o recurso em seu duplo efeito no que pertine
à suposta violação d
o princípio da segurança jurídica,
na medida em que, conquanto o Juízo
a quo
tenha
se
manifestado inicialmente no sentido de que os valores depositados somente seriam
liberados

após
o trânsito em julgado de todos os recursos pendentes, extrai-se dos autos não ter sido atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial 2.051.525/ES, particularidade que viabiliza o pleno prosseguimento da demanda originária, sem prejuízo do levantamento do valor depositado em decorrência da hasta pública.

Note-se que referida providência revela-se possível de ser adotada inclusive
ex officio
, eis que representa mero impulsionamento do feito, previsto no artigo 905, inciso I, do CPC/15, e
consentâneo com o princípio da cooperação na busca, em prazo razoável, da solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, nos termos dos artigos 4º, 6º
e 139, incisos II e IV
, do CPC/15, “
corolário lógico do princípio do impulso oficial, cabendo ao órgão judicante velar pela observância da marcha procedimental.
” (STJ; REsp n. 2.049.643/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

Entendimento em sentido contrário representaria a persistência de situação anômala ao ordenamento jurídico, na qual, mesmo sem a suspensão de qualquer decisão e preservada a higidez de todos os atos processuais proferidos na fase executiva, esta não teria fim,
permanecendo
suspensa, ao arrepio da lei processual civil.

Nem se diga que a ordem de expedição dos alvarás representaria violação ao contraditório, haja vista que se trata de matéria sobre a qual todas as partes já haviam se manifestados nos autos, inocorrendo, aliás, violação ao princípio da não surpresa.

Por fim, sem razão a agravante ao pugnar pela nulidade da decisão recorrida em razão de possível nulidade de intimação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA para se habilitar nos autos, haja vista tal pedido indicar a defesa de direito alheio em nome próprio, prática vedada pelo artigo 18, do CPC/15. Não obstante, conforme já dito, o débito tributário,
in casu
, será exigível da arrematante/agravante, haja vista
previsão expressa no Edital de Leilão,
posicionamento, reitere-se, consentâneo com a jurisprudência do e. STJ.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em que revogo a decisão que recepcionou a irresignação em seu duplo efeito e julgo prejudicados os aclaratórios opostos no Id. 608057.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Cf
: STJ, AgInt no REsp 1318181/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/8/2018, DJe 24/8/2018; STJ, REsp 807.455/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 21/11/2008; etc.

2
Artigo 908, CPC/15.
Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.
§ 1º No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.

3
Ar
tigo
130,
CTN
.
Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

4
Art
igo
186,
CTN
.

O crédito tributário prefere a qualquer outro
, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição
, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.